Tribunal: STF
Processo: HC 227959
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca veicular. Alegação de nulidade. Desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM PERSEGUIÇÃO PESSOAL OU PRECONCEITO RACIAL OU SOCIAL NA ABORDAGEM POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 



    2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação, tendo em vista que não se comprovou a “fundada suspeita” indispensável para a busca veicular durante a abordagem policial. Em tese subsidiária, sustenta a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. Ao final, requer “a concessão da ordem de HC em prol do paciente: (i) ou para que se o absolva da imputação de tráfico; (ii) ou para que se desclassifique essa imputação de tráfico para o crime de porte de droga para uso próprio”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio). 



7. No caso de que se cuida, o Tribunal de origem, ao analisar a tese relativa à ilicitude das provas, assim se manifestou:



    Preliminarmente, em que pese a alegação da defesa, não se vislumbra a pretendida nulidade decorrente da ilicitude da prova. Inicialmente, cumpre salientar que, como se verá mais adiante, policiais militares receberam informações de no sentido de que no local dos fatos, principalmente aos finais de semana, ocorria intenso comércio ilícito de estupefacientes, motivo pelo qual se dirigiram ao sítio delitivo, oportunidade em que visualizaram o ora peticionário no interior de um veículo e realizaram a sua abordagem, sendo localizado no porta-luvas R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro, a ele pertencente, sendo que a ora interessada, Vilma, dispensou ao solo 10 (dez) pinos contendo cocaína, cuja propriedade cada qual atribuiu ao outro. Nesta oportunidade, Vilma delatou o peticionário, indicando que no imóvel deste havia mais substância entorpecente. Diante disso, se dirigiram ao imóvel, onde foi exibido pelo peticionário um saco contendo eppendorfs vazios, um par de algemas, uma balança de precisão digital, um frasco descrito como suplemento alimentar, contendo um pó branco e um simulacro de arma de fogo. Ora, mais não seria preciso para deflagrar a ação com vistas à descoberta do tráfico de drogas exercido no local. A situação detalhada, não está maculada, em absoluto, de qualquer vício, tendo em vista a situação de flagrância, como referido, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, referida conjuntura autoriza a prisão. [...]. Ademais, como se denota da descrição fática, resta evidente que em nenhum momento os policiais interferiram nas condutas de “ter em depósito” e “guardar”, de modo que o delito (permanente), já se encontrava consumado. Traçado tal quadro fático, há de se reconhecer, pois, a licitude da prisão em flagrante.



    (Sem grifos no original)



8. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Primeiro grau e segundo grau, inclusive em sede de revisão criminal, foram convergentes em condenar o paciente por tráfico de drogas. A hipótese é de acusado reincidente, surpreendido num contexto em que foi localizada “considerável quantidade de eppendorf vazios, um par de algemas, uma balança de precisão digital, um frasco descrito como suplemento alimentar contendo pó branco, comumente utilizado no preparo de droga, além de simulacro de arma de fogo...”



9. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator